Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704770-30.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA em desfavor do apelante e da RET AMBIENTES PLANEJADOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos (ID 51827138): “JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na inicial e o faço para declarar resolvido e extintos, em definitivo, os contratos de prestação de serviços (RET) e financiamento (LOSANGO), com o cancelamento de qualquer crédito pendente, com efeito ex nunc, ou seja, preservado os valores pagos que não serão restituídos (a ré permanecerá com os móveis já instalados), devendo as rés se absterem de qualquer cobrança ou negativação, sob pena de multa a ser fixada oportunamente, bem como para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de multa no valor de R$ 4.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento, janeiro de 2.022, bem como condenar os réus, solidariamente, a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, ficando rejeitados todos os demais pedidos, nos termos da fundamentação. Em razão da sucumbência recíproca de autor e rés, na proporção de 60% para a autora e 40% de sucumbência para as rés, os condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja verba arbitro em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 2o, do CPC. A exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensas em relação à autora. JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Transitado em julgado, intime-se para cumprimento de sentença e, no caso de omissão, ARQUIVEM-SE os autos.” Em suas razões (ID 51827141), o apelante sustenta sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta: 1) a inexistência de solidariedade entre o banco apelante e a ré RET AMBIENTES PLANEJADOS LTDA; 2) a legitimidade e eficácia do contrato de empréstimo celebrado com a autora; 3) a inexigência do pagamento da multa, haja vista não ter ficado em mora ou inadimplente com suas obrigações contratuais; 4) a ausência de danos morais; 5) se mantida a condenação, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido; 6) não ter dado causa à ação, razão pela qual deve ser afastada a sua sucumbência. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 51827142). Contrarrazões apresentadas (ID 51827145). É o relatório. DECIDO. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Todavia, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória (art. 1.012, caput e §1o, V do Código de Processo Civil - CPC). O art. 1.012, § 4o do CPC estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelo apelante não ensejam o efeito suspensivo da sentença. A suspensão de qualquer cobrança, bem como a proibição de inscrição do nome da autora junto aos cadastros de restrição ao crédito se deu por meio de decisão datada de 12/4/2022 e ratificada na sentença (21/7/2023). O lapso de tempo descaracteriza o prejuízo. Ademais, se iniciado o cumprimento provisório da sentença e realizado algum pagamento por parte do banco à autora, em eventual mudança de entendimento, em sede de apelação, ficaria aquela obrigada a devolver ao banco/apelante a quantia devidamente corrigida e a cobrança das parcelas do financiamento voltariam a acontecer, por óbvio. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Após o prazo para recurso, voltem-me conclusos para análise do mérito da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator